Tribunal: STF
Processo: ARE 780964
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARE 784.371 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660, DJE DE 01.08.2013). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA INCAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.